Tribunal: TJDFT
Processo: 0733429-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela UNIVERSIDADE ESTADUAL DE ALAGOAS contra pronunciamento do Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que em face da petição de Cumprimento de Sentença 0700301-45.2021.8.07.0018 que lhe move Marlene Santos Vilela, consignou o que se segue: “Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pela parte autora, para a satisfação de obrigação de pagar quantia certa. Altere-se a classe processual para Cumprimento de Sentença. Intime-se a parte executada, via publicação no DJe , para que promova o pagamento do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do CPC. Ressalto que serão presumidas válidas as intimações remetidas ao endereço constante dos autos e que não forem pessoalmente recebidas pelo interessado , se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao Juízo, em observância ao disposto no art. 274, parágrafo único, do CPC. Advirta-se, ainda, que o pagamento no prazo assinalado o isenta da multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, ainda que tais verbas já tenham sido eventualmente incluídas no cálculo apresentado pelo exequente, razão pela qual poderão ser decotadas no momento do depósito. Caso ocorra pagamento, intime-se o exequente para, no prazo de 05 dias, dizer se dá quitação do débito, possibilitando a resolução da fase de cumprimento de sentença. Ressalto de que seu silêncio importará em anuência em relação à satisfação integral do débito. Caso a quantia não seja suficiente para a quitação, caberá ao credor trazer, no mesmo prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, já abatido o valor depositado, acrescida da multa e dos honorários sobre o remanescente, na forma do artigo 523, § 2o, do novo CPC, ratificando o pedido de penhora já apresentado, para decisão. Outrossim, a fim de imprimir efetividade e celeridade ao presente processo expropriatório, conferindo sua razoável duração, expeça-se ofício, por meio eletrônico - SISBAJUD, dirigido ao Banco Central, requisitando informações acerca da existência de ativos em nome da parte devedora e, caso existam, que sejam estes bloqueados até o limite do valor do débito, incluindo aqueles decorrentes de eventual multa, honorários advocatícios e reembolso de custas adiantadas processuais e outras despesas processuais existentes, se for o caso. Em sendo infrutífera a diligência, em ato contínuo, proceda-se à pesquisa pelo sistema RENAJUD acerca de eventual bloqueio administrativo de veículo(s) automotor(es) pertencente(s) ao acervo patrimonial do(a)(s) devedor(a)(s). Caso seja positivo o resultado da pesquisa, defiro desde já que seja efetivada junto ao sistema RENAJUD a PENHORA e o bloqueio administrativo do veículo (licenciamento e transferência). Com a juntada aos autos do espelho da consulta RENAJUD, certificando-se assim a penhora realizada, cumpridos assim os requisitos previstos no art. 838 do Código de Processo Civil, fica dispensada a lavratura do respectivo termo. Expeça-se mandado de avaliação e intimação da penhora e da avaliação a ser cumprido no endereço indicado no RENAJUD ou do executado. Não sendo localizado o veículo, o credor deverá ser intimado a indicar o endereço de localização do bem, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de desconstituição da penhora. Caso o veículo seja encontrado, expeça-se ofício ao credor fiduciário, para que informe a este juízo a situação do contrato do referido veículo, cujo responsável é o executado, indicando os valores que já foram pagos e o valor atual do saldo devedor do contrato de financiamento. Fica desde já intimado também da penhora sobre os direitos do executado. Com a resposta do Ofício, intime-se a parte exequente para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Sem prejuízo, aperfeiçoada a penhora, intime-se o devedor para apresentar impugnação à penhora e à avaliação. Na hipótese de não êxito da medida constritiva, proceda-se ao gravame pelo e-RIDF, com as observações e cautelas legais, desde que a parte litigue amparado pela gratuidade da justiça. Não sendo a hipótese, nos termos do artigo 921, inciso III e § 1o do Código de Processo Civil, determino a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, igualmente a fluência da prescrição. Findo o prazo, manifeste a parte credora, indicando bens expropriáveis da devedora, advertindo-a que, não sendo encontrada esta nem objetos penhoráveis, proceder-se-á ao arquivamento dos autos. Cientifico o executado de que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do NCPC, que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu parágrafo primeiro, observando-se em relação aos cálculos os parágrafos 4o e 5o. Para a intimação da parte devedora, a secretaria deverá observar o prescrito no artigo 513, parágrafos 2o, 3o e 4o, do CPC..” (ID Num. 136863629 – autos de origem) Em síntese, afirma a Agravante que é pessoa jurídica de direito público, da espécie Autarquia do Estado de Alagoas, que integra o conceito de Fazenda Pública, conforme se depreende da sua Lei de criação (Lei estadual no 6.785/2006), de modo que o cumprimento de sentença deve seguir pelo rito previsto no artigo 534 e seguintes do CPC. Afirma que a Decisão agravada, ao adotar o rito do artigo 523 e seguintes do CPC, determinando sua intimação para pagamento em 5 (cinco) dias, sob pena de multa de 10% (dez por cento), além de penhora via SISBAJUD e RENAJUD, como se não houvesse Fazenda Publica no polo passivo da Execução, afrontou o princípio de legalidade orçamentária, assentado no art. 37, caput, art. 165 e art. 100, caput e §3o da Constituição Federal, além de não observar que descabe a imputação da multa de 10% (dez por cento), conforme dicção expressa do art. 534, §2o, do CPC. Diz que concorda com o valor apresentado pelo exequente relativo ao débito principal (R$ 10.263,24) e com os respectivos honorários fixados na sentença (R$ 1.026,32), de modo que descabe falar em honorários de sucumbência por ocasião do cumprimento de sentença. Acerca da obrigação de fazer, afirma que não pode ser condenada a pagar multa diária em razão do não cumprimento de obrigação (registro do diploma), pois não tem como cumprida antes da reemissão do Diploma (parte da decisão que compete à FALBE, Faculdade da qual a Autora/exequente é egressa e da qual a UNEAL não possui ingerência). Aduz que está presente a probabilidade do direito e perigo da demora ante o iminente risco de penhora em suas contas bancárias, colocando em risco toca a política pública estadual no que se refere à educação pública do Estado de Alagoas, além de prejudicar os demais consumidores da Autarquia em detrimento de interesses meramente privados. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do Agravo de Instrumento nos seguintes termos: “ [...] que seja observada a sistemática dos arts. 85, §7o; 535 e ss. do CPC e art. 100 e ss. da CF, mormente quanto sistemática de precatórios, impossibilidade de aplicação de multa do art. 523, §1o, do CPC e de fixação de sucumbência em valor exequendo não impugnado sujeito à precatório, bem ainda que sejam afastadas as astreintes fixadas em relação à UNEAL até a sua efetiva intimação da reemissão do Diploma pela FALBE, somente quando poderá registrar o Diploma.” Sem preparo na medida em que invoca a natureza de autarquia estadual. É a suma dos fatos. O recurso não merece conhecimento. Consoante expressa previsão do artigo 1.015, caput do CPC, o agravo de instrumento é recurso cabível contra decisões interlocutórias. Ocorre que pronunciamento judicial que recebe o cumprimento de sentença e determina a intimação do executado para cumprir a obrigação configura mero despacho, através do qual o magistrado dá processamento ao feito e contra o qual não cabe recurso algum, a teor dos 203, § 3o, art. 1.001 e art. 1.015, caput, do CPC. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE RECEBE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO INADMISSÍVEL. I. Pronunciamento judicial que recebe o cumprimento de sentença e determina a intimação do executado para pagamento voluntário não se qualifica como decisão interlocutória e, por conseguinte, não desafia agravo de instrumento, consoante a inteligência dos artigos 203, §§ 1o 2o e 3o, 523, caput, 1.001 e 1.015, caput, do Código de Processo Civil. II. Eventual inexequibilidade do título, inexigibilidade da obrigação ou excesso de execução constituem matérias próprias de impugnação ao cumprimento de sentença, presente o disposto no artigo 525, § 1o, incisos III e V, do Código de Processo Civil. III. Agravo de Instrumento não conhecido.” (AGI 0728778-35.2021.8.07.0000 – ac. 1600546 – 4a Turma Cível - Rel. Des. James Eduardo) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGI. DECISÃO QUE NÃO CONHECE O RECURSO. DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA QUE ADMITE O PROCESSAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. DESPACHO. ARTIGOS 1001 E 1015 DO CPC. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA QUE DEVE SER ALEGADA EM IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DECISÃO MANTIDA. 1 – Considerando que o ato judicial impugnado não ostenta conteúdo decisório, não se faz recorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC, impõe-se a manutenção da decisão em que não se conheceu do Agravo de Instrumento manejado contra ato judicial em que foi apenas admitido o pedido de cumprimento de sentença, sendo certo, ainda, que as determinações veiculadas por meio do ato judicial questionado constituem simplesmente despacho exarado ope legis, nos termos dos artigos 523 e 524 do Código de Processo Civil, sem cunho decisório. 2 – A alegação de ilegitimidade passiva ad causam suscitada pelo ora Agravante em sede recursal deve ser, obrigatoriamente, submetida, primeiramente, ao Juiz de origem, mediante impugnação ao cumprimento de sentença, nos exatos termos do disposto no art. 525 do CPC, motivo pelo qual a via eleita pelo ora Agravante é inadequada. Agravo Interno desprovido.” (Agravo Interno 0747154-06.2020.8.07.0000 Relator Desembargador ANGELO PASSARELI Acórdão No 1326899) Ainda que se considere esvair o caráter ordinatório do ato judicial em decorrência da ordem de consulta e eventual constrição via SISBAJUD e RENAJUD para hipótese de não ocorrer o pagamento voluntário, ainda assim não se mostra cabível o recurso interposto em face da supressão de instancia, haja vista que as questões suscitadas, desde o seu enquadramento no conceito de Fazenda Publica até a alegação de que não tem como cumprir a obrigação de fazer consubstanciada na reemissão do Diploma, são questões que não foram submetidas ao Juizo de origem. Quadra dizer, portanto, que o Agravo de Instrumento se mostra inadmissível e não merece ser conhecido, ex vi do artigo 932, III do CPC. Comunique-se. Oportunamente, arquivem-se. I. Brasília, 19 de outubro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator